Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
COMINATÓRIA - MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA - INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO – RE 855.178. TEMA 793 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - CPC 1.030, II – JULGAMENTO MANTIDO.
1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese fixada no RE 855.178 para o Tema 793
2. Tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, ainda que não padronizado, é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o DF e a União na demanda cominatória.